Tribunal: TJBA
Processo: 0553956-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0553956-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP

Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO PROVIMENTO.

Tratando-se de ação revisional de contrato, incumbia à apelante discriminar na petição inicial as obrigações contratuais que pretendia controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena da inicial ser inepta, nos termos do art. 330, inciso I, § 2º, do CPC.

Em ações revisionais em que se pretende o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais, a matéria discutida é eminentemente de direito, razão pela qual desnecessária a realização de perícia contábil.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de

n
°
.

0553956-60.2017.805.0001
,
em que é apelante

Ana Luz Indústria e Comércio Eireli
e apelado
Banco
do Nordeste do Brasil S.A
.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.